Tribunal: TJBA
Processo: 8030394-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030394-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BASTOS BASTOS & FILHO LTDA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO PRINCIPAL COM BASE NO VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, havia conhecido e negado provimento ao Agravo de Instrumento nº 8030394-62.2025.8.05.0000, interposto contra decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, a Impugnação ao Valor da Causa (nº 0001619-35.2007.8.05.0250), em razão da extinção dos embargos à execução fiscal (nº 0000761-04.2007.8.05.0250). O Embargante sustenta contradição no julgado, ao afirmar inexistir fixação de honorários na ação principal, quando, na realidade, a sentença teria fixado a verba de sucumbência com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no Acórdão embargado, por ter considerado inexistente a fixação de honorários na ação principal, quando a sentença dos embargos à execução teria determinado a verba sucumbencial com base no valor da causa, preservando a utilidade da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição ocorre quando há incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

O Acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento com base na premissa de que não houve fixação de honorários na instância de origem, o que afastaria a utilidade da impugnação ao valor da causa.

O Embargante demonstra que a ação principal (embargos à execução) foi extinta com fixação de honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa, o que torna relevante a definição do valor correto para essa base de cálculo.

O art. 85 do CPC/2015 estabelece que os honorários de sucumbência devem observar, em regra, percentuais sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, inclusive nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do princípio da causalidade.

Persistindo a fixação de honorários com base no valor da causa, não há perda de objeto da impugnação, subsistindo interesse processual no exame do incidente.

Configurada a contradição, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para sanar o vício, reformar o Acórdão embargado e dar provimento ao Agravo de Instrumento, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da impugnação ao valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

Há contradição quando o julgado parte de premissa fática equivocada acerca da fixação de honorários advocatícios na ação principal.

A fixação de honorários com base no valor da causa preserva a utilidade e o interesse processual da impugnação ao valor da causa, ainda que a ação principal tenha sido extinta sem resolução do mérito.

A impugnação ao valor da causa deve ser apreciada quando sua definição repercute diretamente na quantificação da verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 10 e 11; art. 183; art. 219; art. 485, VI; art. 1.022, I; art. 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 153.329/AL, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 09.03.1999; STJ, REsp 642.488/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02.09.2004; STJ, AgRg no REsp 1013707/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.09.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030394-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado BASTOS BASTOS & FILHO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no Acórdão de ID 87651649 e, consequentemente, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nº 8030394-62.2025.8.05.0000
, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que seja apreciado o mérito da Impugnação ao Valor da Causa autuada sob o nº 0001619-35.2007.8.05.0250, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, [Data do Julgamento].

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora